Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026158-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVANTE), ISAAC VIANA DE SOUZA - CPF: 045.542.971-52 (AGRAVADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO HOMOLOGADO. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial foi elaborado por perito da confiança do Juízo, com metodologia adequada e justificação dos critérios utilizados, não havendo razão para se desconsiderá-lo. Deve ser homologado o laudo pericial que esteja em conformidade com o determinado no título judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026158-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: N C IMOVEIS LTDA.

AGRAVADO: ISAAC VIANA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por N C IMOVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em fase de Liquidação de Sentença n. 1003141-57.2019.8.11.0003 ajuizada em face de ISAAC VIANA DE SOUZA, que julgou procedente a “Ação de Liquidação de Sentença” proposta por ISAAC VIANA DE SOUZA, em desfavor de NC IMÓVEIS LTDA., com qualificação nos autos, para o fim de atribuir liquidez às benfeitorias úteis realizadas no imóvel, no valor de R$ 74.134,70 (setenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e setenta centavos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, com correção monetária a contar da elaboração do laudo pericial e juros de mora da decisão que o homologou. Custas pelo réu. A verba honorária é incabível à espécie “Liquidação de sentença por arbitramento. Honorários advocatícios. Descabimento. Na liquidação de sentença, onde já fixados honorários, não têm cabimento novos honorários” (STJ 3a. Turma, REsp 39.371-0-RS, rel. Min Nilson Naves – CPC Theotonio Negrão,32ª. p. 691), podendo esta ser fixada na fase de execução definitiva da sentença coletiva depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.

A agravante sustenta que

não foi considerado o valor correto destinado para regularização do imóvel junto aos órgãos oficiais – reforma e documentação, argumento/fundamento este deduzido por meio dos memoriais de ID. 142791728, com amparo nos esclarecimentos prestados pelo Sr. perito no ID. 134942746;

assim, não houve abatimento de R$21.677,81 (vinte e um mil,

seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) para regularização do imóvel junto aos órgãos oficiais – reforma e documentação; a decisão agravada não considerou os laudos periciais e esclarecimentos que foram devidamente homologados por decisão pretérita; aponta error in judicando; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e deduzida a quantia de R$21.677,81 (Vinte e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) do valor global das benfeitorias e muro existentes no imóvel, ficando assim a sentença liquidada em R$55.123,21 (cinquenta e cinco mil cento e vinte e três reais e vinte e um centavos).

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por N C IMOVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em fase de Liquidação de Sentença n. 1003141-57.2019.8.11.0003 ajuizada em face de ISAAC VIANA DE SOUZA, que julgou procedente a “Ação de Liquidação de Sentença” proposta por ISAAC VIANA DE SOUZA, em desfavor de NC IMÓVEIS LTDA., com qualificação nos autos, para o fim de atribuir liquidez às benfeitorias úteis realizadas no imóvel, no valor de R$ 74.134,70 (setenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e setenta centavos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, com correção monetária a contar da elaboração do laudo pericial e juros de mora da decisão que o homologou. Custas pelo réu. A verba honorária é incabível à espécie “Liquidação de sentença por arbitramento. Honorários advocatícios. Descabimento. Na liquidação de sentença, onde já fixados honorários, não têm cabimento novos honorários” (STJ 3a. Turma, REsp 39.371-0-RS, rel. Min Nilson Naves – CPC Theotonio Negrão,32ª. p. 691), podendo esta ser fixada na fase de execução definitiva da sentença coletiva depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

De acordo com o alegado não há probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável, vez que o laudo pericial explanou detalhadamente as cobranças e valores referente ao liquidado, não se denotando irregularidade quanto ao valor obtido.

A decisão constou:

“Com relação aos valores do imóvel, o Perito Judicial concluiu:

“O valor total para avaliação da CONSTRUÇÃO NOVA é de R$ 89.539,08 (Oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos). Sendo que devem ser
observados fatores de minoração do valor
, haja visto o estado de conservação do imóvel.
(...) o valor do imóvel com a depreciação é de: R$ 66.527,53
(Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos). Os custos para
regularização junto ao poder municipal são de aproximadamente R$ 4.000,00
(Quatro mil reais). O valor estimado para construção de muro similar na atual data é de
R$ 10.273,49 (Dez mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)
incluindo a mão de obra. ”

Elucida a decisão, segundo o perito que:
“Em resposta aos quesitos complementares, o Perito Judicial esclareceu: “No que se refere ao processo administrativo para regularização o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é o praticado no mercado não incluindo possíveis execuções e/ou reforma de obra. (...) O valor estimado para execução de reformas e construções necessárias que poderão ser exigidas pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis é
de aproximadamente R$ 21.677,81 (Vinte e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos
) conforme resumo demonstrado a seguir: a) Serviços preliminares: R$ 2.785,90 (Dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos); b) Alvenaria e Muro: R$ 8.797,45 (Oito mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos); c) Calçada Pública: R$ 2.437,94 (Dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos); d) Cobertura: R$ 3.294,50 (Três mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos); e) Portas e Janelas: R$ 3.777,01 (Três mil, setecentos e setenta e sete reais e um centavo); f) Recuperação: R$ 585,00 (Quinhentos e oitenta e cinco reais). Dessa forma, verifica-se que os valores devidos ao autor referentes às benfeitorias úteis realizadas no imóvel somam a quantia de R$ 74.134,70 (setenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais, setenta centavos). Este valor inclui a construção do imóvel e do muro, com as devidas deduções do valor apurado pelo Perito Judicial, destinados à regularização do imóvel junto aos órgãos oficiais – reforma e documentação.”

Nesses termos, não há como prevalecer a tese da agravante, quando menciona que não houve abatimento de R$21.677,81 (vinte e um mil,

seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) para regularização do imóvel junto aos órgãos oficiais – reforma e documentação, pois a decisão é clara e corresponde ao obtido pelo laudo pericial, inexistindo error in judicando.

Assim, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - LAUDO DE PERITO JUDICIAL - REDISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE E LEGIMITIDADE DAS DUPLICATAS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA. - O laudo pericial foi elaborado por perito da confiança do Juízo, com metodologia adequada e justificação dos critérios utilizados, não havendo razão para se desconsiderá-lo - Deve ser homologado o laudo pericial que esteja em conformidade com o determinado no título judicial - Observada a análise anterior, caracteriza-se a preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do CPC, não cabendo qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida”.
(TJ-MG - AI: 29147564920228130000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - LAUDO PERICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - HOMOLOGADO - DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos realizados por profissional nomeado pelo Juízo gozam de presunção de veracidade, pelo que só pode ser ilidida através de prova robusta em sentido contrário. 2. O magistrado não está adstrito à prova técnica, de modo que para que ocorra a discordância deve haver prova hábil, robusta, capaz de desconsiderar o resultado da perícia oficial. 3. Ausente qualquer prova hábil, robusta, capaz de desconsiderar o resultado da perícia oficial, notadamente em razão de argumentos genéricos, é de se manter a decisão que homologou o laudo e os esclarecimentos periciais. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000191623396001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 16/07/2020).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024